Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-19.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600157-19.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Rádio, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600157-
19.2024.6.16.0004, em acolhimento às razões da defesa e manifestação do Ministério Público
Eleitoral, em que julgou improcedente o pedido de Direito de Resposta (Direito de Resposta
ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação e Eduardo Pimentel, de Curitiba/PR, em face
Luciano Ducci, Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura), e Coligação Curitiba Social e Humana
(PSB/Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) / PDT, em que alegou que a
propaganda eleitoral veiculada no rádio e na televisão (inserções), a partir do Bloco 1 da manhã de
10/09/2024, divulgaram propaganda inverídica. Mencionam que o texto possui informações
sabidamente inverídicas e descontextualizadas. Asseveram que os representados não informam a
fonte ao divulgarem números não verdadeiros, induzindo os eleitores em erro e desinformação
mediante informação falsa que ofende a reputação e dignidade do candidato representado frente
aos eleitores, assegurando-se assim o direito de resposta nos termos do art. 58 da Lei das
Eleições. 1º post: transcrição de texto: "Eles odeiam perguntas. Por isso, vamos perguntar. Hoje,
eles vão fazer 20.000 casas,mas em oito anos só fizeram 300 casas.Por que iriam fazer agora?
(...)"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUCIANO DUCCI (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)

JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066786
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.358

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600157-19.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
RECORRIDO: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RECORRIDO: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44066786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIVERGÊNCIA DE DADOS SOBRE POLÍTICAS
HABITACIONAIS. FATO NÃO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que indeferiu
pedido de direito de resposta em face de propaganda
eleitoral na qual afirmou que a gestão municipal de 2017-
2024 entregou apenas 300 casas, enquanto os recorrentes
alegam que foram entregues 3.009 moradias financiadas
com recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
afirmação de que apenas 300 casas foram entregues na
atual gestão é fato sabidamente inverídico; (ii) avaliar se a
propaganda ofendeu a honra do candidato ao criticar sua
atuação como gestor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência entre os números apresentados pelas
partes decorre de diferentes interpretações sobre a origem
dos recursos utilizados na construção das moradias. A
afirmação de que a atual gestão entregou 300 casas não
configura fato sabidamente inverídico, pois admite
controvérsia interpretativa.

4. A crítica à gestão municipal, ainda que ácida, está dentro
dos limites da liberdade de expressão e do debate político.
A propaganda não fez referência pessoal a Eduardo
Pimentel nem ultrapassou o campo das críticas à
administração pública.

5. A proteção à honra de homens públicos é mitigada em
relação à de cidadãos comuns, permitindo críticas mais
contundentes às suas gestões, desde que não ultrapassem
o limite da verdade ou da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não configura fato sabidamente inverídico quando a
informação veiculada na propaganda eleitoral admite
diferentes interpretações sobre dados oficiais,
especialmente no que tange à origem e destinação de
recursos públicos.

2. Críticas a gestões públicas em propagandas eleitorais
não violam a honra de gestores quando feitas dentro do
limite da liberdade de expressão e baseadas em dados que
podem ser interpretados de forma legítima.

Num. 44066786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV
e V; Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D e 58.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Referendo no Direito de Resposta nº 060153015, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, j. 26.10.2022; TSE, AgR–AREspE
nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, DJe 28.08.2023; TRE-
PR, REl nº 06001855220206160157, Des. Vitor Roberto Silva,
j. 05.11.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Amor e inovação"
contra a decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação eleitoral por ela ajuizada em face de Coligação "Curitiba + social e humana"
e Luciano Ducci foi julgada improcedente, indeferindo-se o direito de resposta pleiteado,
relativamente ao programa veiculado em inserções do bloco 1 da manhã de 10/09/2024.

Em suas razões (id. 44030527), a recorrente alega que a propaganda
eleitoral veiculada pelos recorridos divulgou números absolutamente equivocados no que
se refere à condução de políticas habitacionais nas gestões 2017/2020 e 2021/2024, o que
Num. 44066786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

caracteriza a divulgação de fato sabidamente inverídico.

Sustenta que ao afirmarem que desde 2017 foram entregues 300 casas
divulgam fato sabidamente inverídico, pois os dados oficiais apresentados pela COHAB
indicam que nos últimos 8 (oito) anos foram entregues 3009 casas construídas com
recursos públicos.

Aduz que a sentença, ao perquirir acerca da origem dos recursos que
financiaram as casas entregues, utilizou como razão de decidir fundamento impertinente,
não alegado pelos recorridos, e que induziu à conclusão equivocada.

Alega que ao afirmar que os números foram interpretados da forma
conveniente para cada parte, a sentença permitiu a manipulação de informações que acaba
por induzir o eleitor em erro e configura desinformação, cuja utilização na propaganda
eleitoral é vedada pelos arts. 9º-C e 10 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e rechaçada pela
jurisprudência.

Ressalta que a propaganda cria um estado mental artificial ao criar um
cenário a partir de elementos não inteiramente verdadeiros para transmitir uma mensagem
capaz de confundir e enganar o eleitor.

Pondera que a inverdade da informação era de conhecimento dos
recorridos, pois em notícia veiculada no site da Associação Brasileira de Cohab's é
possível verificar que "chega a 8.539 o número de famílias atendidas pela Cohab desde
2017, entre novos empreendimentos e títulos de propriedade disponibilizados".

Assevera, ainda, que, ao distorcer dado objetivo sobre a administração, a
propaganda dos recorridos "leva a crer que estes não cumpriram com seus deveres na
gestão Municipal, por isso ofende gravemente a reputação e dignidade do candidato frente
aos eleitores, causando-lhe enorme prejuízo eleitoral", ultrapassando o limite da crítica e
criando um estado mental distorcido na opinião pública.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de conceder o direito
de resposta, nos termos do art. 58, §3º, III, "b", da Lei nº 9.504/97.

Em contrarrazões (id. 44030536), os recorridos afirmam que os documentos
apresentados pela recorrente indicam que a atual gestão construiu 185 moradias com o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, sendo que as outras 2.824 que constam
do relatório fornecido pela Cohab foram construídas em parceria com a iniciativa privada,
do que se conclui que a propaganda não divulgou fato sabidamente inverídico, ao
contrário, apresentou número mais favorável a Eduardo Pimentel.

Num. 44066786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

Sustentam que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a discussão a
respeito dos recursos utilizados para a construção das moradias é relevante, pois "os
eleitores merecem saber para onde estão sendo direcionados seus impostos e, mais do
que isso, têm direito à transparência a respeito do que tem sido feito com as verbas
públicas".

Aduzem que o número de famílias beneficiadas, que segundo a recorrente é
8.539, não é objeto desta representação ou da propaganda impugnada, e pode ser
divulgada com toda a liberdade na sua propaganda eleitoral.

Argumentam que apenas fatos sabidamente inverídicos dão azo ao direito
de resposta, não bastando para isso veiculação de caráter inverídico. Dizem que
verificaram a fidedignidade da informação divulgada na propaganda, a qual foi divulgada
em canal de notícias de notória credibilidade, em reportagens compartilhadas e também
exploradas pelos candidatos Ney Leprevost e Andréa Caldas, visto que a questão relativa
ao déficit habitacional, confirmado por informação extraída do site da Cohapar, que
informa que quase 60 mil famílias estão na fila por moradia em Curitiba, tem suscitado
intenso debate entre os candidatos ao pleito municipal.

Defendem que o direito de resposta visa a oportunizar, em pé de igualdade,
uma resposta e, não havendo divulgação de fato sabidamente inverídico, o candidato
Eduardo Pimentel possui tempo de TV suficiente para rebater o conteúdo da propaganda
impugnada.

Afirmam que as notícias mencionadas, que traziam os números
mencionados na propaganda impugnada, circulavam na internet há 5 meses e que,
conforme matéria divulgada em seu site, o agora candidato Ney Leprevost teria cobrado
posicionamento da prefeitura acerca das 301 casas entregues durante os últimos anos, o
que demonstram que os candidatos a Coligação recorrente tinham plena ciência de que
esses eram os números divulgados e estranhamente nada fizeram para contestá-los.
Prosseguem dizendo que os mesmos números foram utilizados em sua propaganda
eleitoral veiculada no horário eleitoral gratuito nos dias 05 e 06 de setembro, sem que
tenha sido apresentada representação eleitoral para questioná-las.

Após discorrerem sobre a incorreção do número de inserções indicado pela
recorrente, requerem o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, que em caso de
deferimento do direito de resposta seja utilizado o cálculo apresentado na defesa.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
Num. 44066786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

44047264) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 14/09/2024 (id. 44030518) e o recurso
protocolado em 15/09/2024 (id. 44030527), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Na origem, a coligação recorrente requereu direito de resposta em razão da
veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito, na modalidade inserções, com o
seguinte teor:

“Eles odeiam perguntas. Por isso, vamos perguntar.

Hoje, eles vão fazer 20.000 casas, mas em oito anos só fizeram 300 casas.

Por que iriam fazer agora?

(...)”

Não há discussão acerca do conteúdo da propaganda. A controvérsia
estabelecida nos autos cinge-se apenas a definir se a informação de que nos 8 anos da
atual gestão foram entregues 300 casas é sabidamente inverídica, o que daria ensejo à
concessão de direito de resposta.

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de
resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra
e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à
liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).

Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-
D da Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
Num. 44066786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

veículo de comunicação social.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais.

Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral,
constitui garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, assim como informá-
lo de suas vidas pregressas e explorar eventuais acertos e erros, ainda que de forma
crítica, é salutar ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da
democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre
que possível, privilegiar a liberdade de expressão e “[q]ualquer intervenção judicial no livre
mercado de ideias políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e
necessariamente cirúrgica, sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à
livre informação pelo eleitor” (Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).

Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de
forma excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à honra
ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.

No caso dos autos, há alegação de veiculação de informação sabidamente
inverídica e de ofensa à honra de Eduardo Pimentel Slavieiro, a quem teria sido atribuída a
pecha de mau gestor.

Num. 44066786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

A recorrente afirma que o dado apontado na propaganda impugnada é
sabidamente inverídico, pois a informação fornecida pela Cohab é no sentido de que de
2017 até a presente data, 17.895 famílias foram beneficiadas com produtos Unidade
Habitacional, Infraestrutura Básica, Títulos de Propriedade e Regularização Fundiária (id.
44030415). A informação foi instruída com diversas tabelas, especificando as unidades
habitacionais construídas, dividindo-as da seguinte forma: Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social - FMHIS (185); Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (632) e
Parcerias com a iniciativa privada (3009).

Os recorridos, por sua vez, apresentaram diversas reportagens extraídas de
portais de notícias e outros sites, que tratam dos problemas habitacionais em Curitiba e
mencionam números entre 300 e 400 casas entregues na última gestão: Brasil de Fato -
Curitiba tem déficit habitacional de mais de 90 mil moradias (id. 44030509); Plural Curitiba -
Greca e Pimentel inauguram no Caximba tendo só 8% das casas prontas (id. 44030508);
COHAPAR - Quase 60 mil famílias estão na fila por moradia em Curitiba (id. 44030507);
COHAPAR - Curitiba tem 322 favelas e um déficit habitacional de mais de 90 mil moradias,
mostra estudo (id. 44030506); Plural Curitiba - Com 300 casas entregues, Greca nega ter
negligenciado habitação popular (id. 44030494); Plural Curitiba - Em dez anos Curitiba
entregou só 360 moradias populares (id. 44030493); Ney Leprevost - Em 3 anos como
secretário de Justiça, Ney Leprevost fez mais casas populares que a atual gestão da
Prefeitura de Curitiba nos últimos 8 anos (id. 44030492); Ney Leprevost - Habitação e Meio
Ambiente: Leprevost cobra da prefeitura de Curitiba moradia para famílias despejadas e
retiradas de lixão da CIC (id. 44030491); e Brasil de Fato - Andréa Caldas: “Curitiba é uma
cidade pensada para um milhão de habitantes tendo quase dois” (id. 44030488).

É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de
resposta ao candidato, partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, a Lei nº 9.504/97 estabelece uma distinção.

Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação
veiculada seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de
plano e inquestionável.

Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A
distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os
candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo
reconhecida certa mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e
privacidade dos homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente
Num. 44066786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

se configura como inverídica é passível de direito de resposta, dado que a
divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político-
comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Daí que é
cabível o direito de resposta quando assacada uma inverdade escancarada,
evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação e abre
espaço para uma discussão política.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 519)

Na espécie, conforme bem apontado pelo magistrado de origem, não se
verifica que o dado divulgado na propaganda eleitoral seja sabidamente inverídico, assim
considerado como sendo aquele que “não demanda investigação, ou seja, perceptível de
plano” (AgR–AREspE n° 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe 28/08/2023).

Na hipótese, a simples existência de informações diversas sobre o tema,
que admitem interpretações diversas, indica que não se trata de fato sabidamente
inverídico. Neste ponto, a sentença bem retratou a situação:

Em resumo, os representantes aduzem que os representados (na
propaganda eleitoral no rádio e na televisão) estariam divulgando
propaganda inverídica ao afirmar textualmente que em oito aos de gestão
Greca só teriam feito 300 casas quando a informação correta seria 8.539 o
número de famílias atendidas pela Cohab desde 2017, entre novos
empreendimentos e títulos de propriedades disponibilizados, e que nos
últimos anos foram entregues 3009 casas segundo a Cohab.

Da atenta observação da propaganda não se pode conjecturar se tratar de
números não verdadeiros tanto os apresentados pelos representantes
como os indicados pelos representados.

O fato é que cada parte interpreta de maneira distinta, e eleitoralmente
conveniente para si, os números dos relatórios apresentados.

É correto afirmar de forma genérica que seria 8.539 o número de famílias
atendidas pela Cohab desde 2017, entre novos empreendimentos e títulos
de propriedades disponibilizados, e que nos últimos anos foram entregues
3009 casas construídas em parceria com a iniciativa privada e não feitas (ao
menos não totalmente) com recursos públicos.

Também se assevera verdadeiro o recorte mais acurado de dados ao se
veicular notícia de que na gestão Greca a entrega de casas não atingiu 300
unidades construídas com recursos do município (sem contribuição de
terceiros privados) decorrente de verbas do mencionado Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Popular (FMHIP). O próprio relatório do FMHIS
indica número inferior de unidades construídas com esses recursos.

Igualmente não se poderia debitar hipótese de divulgação de fato
sabidamente inverídico aos representados ao tratar-se de notícia
amplamente veiculada na mídia, inclusive, decorrente de reportagens
Num. 44066786 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

publicadas em canal de notícias (Plural) de notória credibilidade.

A veiculação tampouco tem potencial de causar prejuízo eleitoral, criar
estado mental distorcido na opinião pública e\ou induzir os eleitores em
erro e desinformação, eis que é notícia pretérita amplamente compartilhada
pelos meios de comunicação e demais candidatos desde abril de 2024,
inexistindo qualquer novidade na informação.

Reconhece-se, portanto, que o recorte de dados divulgado pelos
representados está inserido no contexto do debate político e não
corresponde a fato sabidamente inverídico; também não possui conteúdo
de desinformação que possa ensejar dano iminente à imagem ou à figura
pública do candidato representante ao ponto de ser necessário o
deferimento do pedido de resposta.

Ao contrário do afirmado pela recorrente, a análise levada a cabo pelo
magistrado não extrapolou os limites da lide, pois considerou os argumentos deduzidos
pelos representados em sua defesa, baseados nos dados informados pela própria
Coligação na sua petição inicial.

A recorrente não pode pretender que os dados apresentados nos
documentos por ela apresentados sejam parcialmente considerados, apenas no ponto que
interessa aos seus interesses. A prova, embora produzida pelas partes, destina-se ao juiz,
a quem cabe avaliá-la em sua inteireza.

E o que se extrai do documento acostado pela recorrente é que não há
clareza acerca dos dados relativos à implementação de políticas públicas de habitação
pela atual gestão, que não pode pretender que qualquer dado diverso daqueles por ela
informados seja considerado sabidamente inverídico.

Ademais, embora a divulgação de um fato em veículos de imprensa não o
torne verdadeiro, é circunstância que indica que sobre ele pode haver controvérsia ou, no
mínimo, que ele comporta diversas interpretações, o que é suficiente para descaracterizá-
lo como sabidamente inverídico, pois “não caracteriza fato sabidamente inverídico crítica à
administração baseada em fatos noticiados pela imprensa. A mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (R-Rp 2962-41, Min. Henrique Neves da Silva, Publicado em
sessão em 28/09/2010).

Nesse contexto, não havendo inverdade na propaganda, conclui-se que a
propaganda não desbordou do limite da crítica e do debate político, pois tratou de dados
que podem ser interpretados sob prismas diversos e, portanto, de forma divergente, sem
Num. 44066786 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

que isso implique a divulgação de fato sabidamente inverídico, tampouco gravemente
descontextualizado.

Acerca da divulgação de dados oficiais e sua interpretação na propaganda
eleitoral, esta Corte já decidiu:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA
DE CARGA TRIBUTÁRIA E DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ARRECADADOS. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS NÚMEROS DE FORMA
DIVERSA. SITUAÇÃO INERENTE À CIÊNCIA CONTÁBIL. ENFOQUES E
METODOLOGIAS DIVERSOS DAS PARTES ACERCA DE DADOS OFICIAIS.
CONTEÚDO CRÍTICO E PROVOCATIVO, QUE NÃO DESBORDOU DO
REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESPOSTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições
pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente
inverídica reconhecida prima facie ou que extravase o debate
político¿eleitoral.

2. Para além das regras do sistema tributário não serem de fácil
compreensão para o eleitor médio, o exame de números relativos à carga
tributária e consequente aplicação dos tributos arrecadados comporta
enfoques diversas, situação própria da ciência contábil, o que, por si só, é
suficiente para afastar a alegação de que houve divulgação de fato
sabidamente inverídico.

3. Assim, como não se verifica no teor do vídeo em análise qualquer
conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção de caluniar,
difamar ou injuriar o candidato da coligação ora recorrente, mas de inegável
conteúdo crítico provocativo à atual gestão do candidato recorrente, a
manifestação foi exercida dentro dos limites da liberdade de expressão,
pelo que é de ser mantida a improcedência do pedido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(REl nº 06001855220206160157, Des. Vitor Roberto Silva, Publicado em
Sessão em 05/11/2020)

Também não procede a alegação de que a propaganda tenha conteúdo
ofensivo à honra de Eduardo Pimentel Slavieiro, por atribuir-lhe a pecha de mau gestor.

A propaganda impugnada faz crítica contundente à atual gestão, da qual
Eduardo Pimentel participa, porém o conteúdo não ingressa em sua esfera privada,
tampouco traz afirmação caluniosa, injuriosa ou difamante.

Importante ressaltar que consoante a teoria da proteção débil do homem
público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos
Num. 44066786 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois
estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.

José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem
público, afirma que

esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal –
não têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas
atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se
identifica com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os
direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução
em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida
privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas,
chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando
empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar
assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras,
cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética
democrática.

(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Destarte, conclui-se que a propaganda impugnada não difundiu informação
sabidamente inverídica, tampouco teve o condão de ofender a honra de quem quer que
seja, não merecendo reforma a sentença que indeferiu o direito de resposta pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o direito de resposta
pleiteado.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44066786 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600157-19.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408,
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE
SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503 -
RECORRIDO: LUCIANO DUCCI - Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR26678 - RECORRIDOS: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND,
CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA SABBAGA DE MELO -
PR26678.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066786 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052516900000043019000
Número do documento: 24092418052516900000043019000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:54:45